Tribunal: STF
Processo: HC 266002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Clara de Almeida Gasparino, em favor de Jhon Weslley Anastacio Gonçalves, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.050.708/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Registra-se a apreensão de 3,6kg de maconha; 38,08g de haxixe; 9,56g ecstasy, bem como balanças de precisão e cadernos de anotações relacionados com o tráfico de drogas (eDOC. 3, p. 284). 



    Alegando violação de domicílio e buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem (eDOC. 3, p. 272). 



    Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator indeferiu liminarmente, por tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado no RHC 213.438/SP (eDOC. 3, p. 252-254), cuja decisão transcreve-se a seguir:



    Ab initio, entendo não ser possível ao Superior Tribunal de Justiça, nesta fase da persecução penal, debruçar-se sobre questão de natureza probatória antes dos pronunciamentos definitivos das instâncias ordinárias, competentes para examiná-las com profundidade, a fim de que delineiem os fatos para futuro exame do Tribunal. 



    De qualquer forma, a respeito da alegada ilicitude, o Tribunal a quo destacou que: 



    "Não verifico a ocorrência de ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar, uma vez que o ingresso na residência do paciente se deu no curso de flagrante delito, circunstância estabelecida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    É certo que existia fundada suspeita a justificar a ação dos policiais, eis que o ingresso domiciliar se deu no curso de uma investigação acerca do crime de tráfico de drogas, após terem abordado o paciente efetuando o transporte de entorpecentes, de sorte que a situação de flagrância estava bem caracterizada. 



    Ademais, quando foi abordado o paciente transportava vultosa quantidade de entorpecentes, parecendo incontroverso que ele foi surpreendido enquanto cometia infração penal, de natureza permanente." (e-STJ, fl. 40) 



    Como se observa, a Corte a quo, em análise preliminar, afastou a tese, mas são necessários os pronunciamentos definitivos das instâncias ordinárias para análise da questão. Nesse sentido: 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta Corte (eDOC. 1), a defesa reitera a alegação de nulidade da busca domiciliar sem consentimento do paciente e baseada unicamente em denúncia anônima (p. 5 e 6). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do ingresso domiciliar e revogar a prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De qualquer modo, a alegação da defesa de que o princípio da inviolabilidade domiciliar foi violado, não merece prosperar.



    Consta dos autos que o ingresso em domicílio decorreu de flagrante delito. Eis os trechos da sentença condenatória (eDOC. 3, p. 285):



    Por economia processual, reitero os argumentos expostos na decisão proferida às fls. 160/166 que analisou a mesma tese anteriormente apresentada pela defesa. 



    Com efeito, conforme lá consignado, no caso dos autos, os policiais teriam recebido denúncia anônima consistente, com indicação do veículo em que o réu estaria, havendo supostamente a prisão em flagrante do réu ainda no carro em que foi abordado, ocasião em que ele teria confessado possuir mais entorpecentes em sua residência. Tais elementos configuram fundadas razões para ingresso na residência, notadamente pela suposta confirmação de todos as suspeitas posteriormente. 



    Assim sendo, a incursão dos policiais na residência ocorreu de forma lícita, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.



    Do mesmo modo, se manifestou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    Não verifico a ocorrência de ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar, uma vez que o ingresso na residência do paciente se deu no curso de flagrante delito, circunstância estabelecida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    É certo que existia fundada suspeita a justificar a ação dos policiais, eis que o ingresso domiciliar se deu no curso de uma investigação acerca do crime de tráfico de drogas, após terem abordado o paciente efetuando o transporte de entorpecentes, de sorte que a situação de flagrância estava bem caracterizada. 



    Ademais, quando foi abordado o paciente transportava vultosa quantidade de entorpecentes, parecendo incontroverso que ele foi surpreendido enquanto cometia infração penal, de natureza permanente (eDOC. 3, p. 275).



    Nessa linha, consta dos autos que o ingresso no domicílio resultou de fundadas razões. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente